Tribunal: TJMT
Processo: 1010135-65.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO DE AMBAS. MÉRITO. RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO REALIZADA COM ACOMPANHANTE. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. MEDIDOR REPROVADO EM LAUDO OFICIAL. AUMENTO NAS FATURAS MENSAIS SUBSEQUENTES. REFLEXO DA IRREGULARIDADE CONSTATADA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DA FRAUDE. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DA RECLAMADA PROVIDO.
1. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.
2. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que observa a dialeticidade recursal.
3. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo juntado aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) com acompanhamento do filho do consumidor, laudo emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT, o qual atesta a irregularidade no medidor, estando em conformidade com a Resolução no. 414/2010, da ANEEL.
4. Faturas posteriores ao desfazimento da irregularidade que refletem o correto consumo da unidade consumidora.
5. A Concessionária de Energia Elétrica tem o direito de emitir cobrança da diferença de consumo não apurada, vez que a energia foi utilizada pelo consumidor sem a devida contraprestação.
6. Ausência de pedido contraposto ou litigância de má-fé.
7. Recursos conhecidos e apenas da reclamada provido, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido da inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSE ADIR KIRST - CPF: 163.144.330-53 (RECORRENTE), EDILSON DEGE JUNIOR - CPF: 044.249.601-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDILSON DEGE JUNIOR - CPF: 044.249.601-02 (ADVOGADO), JOSE ADIR KIRST - CPF: 163.144.330-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020